Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69. 2.A notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. 3.Constatado que a notificação extrajudicial que instruiu os autos não identificou o contrato de alienação fiduciária que embasa o pedido de busca e apreensão, por constar número diverso, não há como reconhecer que o devedor foi constituído em mora. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1417231, 07071514220218070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Recurso conhecido e desprovido.